Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. ÓBICE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A reintegração liminar na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia é assegurada ao credor fiduciário quando comprove a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30, da Lei n. 9.514/1997). A comprovação da aquisição do bem, ainda que por alienação fiduciária, possibilita a concessão de liminar na ação de imissão na posse.
2) A existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, na qual a antiga proprietária do bem alega ter ocorrido vício no procedimento de retomada do imóvel pela credora fiduciária, não constitui óbice ao deferimento da liminar pleiteada na ação de supramencionada.
3) Agravo de instrumento desprovido.